Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ROL TAXATIVO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por cardiopatia grave, a incidir sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.
2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN. De fato, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/88 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
3. O enunciado da Súmula no 627/STJ dispõe que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
4. Considerando que o laudo médico pericial foi categórico em concluir que o Autor não é portador de cardiopatia grave no momento e que tampouco o era na época da aposentadoria dele, correta a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos de isenção tributária e de restituição dos valores pagos por ele a título de imposto de renda.
5. Apelação conhecida e não provida.